Tribunal: TJMT
Processo: 0008198-39.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E MAJORADA [PRATICADA CONTRA DESCENDENTE PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMESTICAS] – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E MAJORADA – EXCESSO DE GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA DA VÍTIMA CAÍDA NO CHÃO – APELANTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA DA DENÚNCIA – EMENTATIO LIBELLI – REMESSA AO JUÌZO COMPETENTE PARA OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO [DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE MAJORADA PARA HOMICÍDIO] PRESERVADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
O excesso de golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, os quais foram a causa de sua morte, foram descritos na denúncia, a permitir o enquadramento desse fato na capitulação jurídica correspondente, à luz do instituto do ementatio libelli, bem como a remessa dos autos ao juízo competente para os crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 383, § 2o; STJ, HC no 143.603/SE; TJSP, RESE no 0005528-78.2019.8.26.0477).
Se há “elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual [...] o julgamento da sua ocorrência ou culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa” (STJ, REsp no 1.922.058/SC; TJMT, RSE 0003332-18.2016.8.11.0006).
“Uma vez verificada [...] a presença de elemento indiciário, por menor que seja, da existência de dolo eventual, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal de Júri. [...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal” (STJ, AgRg no AREsp no 693.045/ES).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008198-39.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRA ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 536.580.351-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FABRICIO NOGUEIRA ROCHA - CPF: 014.458.301-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E MAJORADA [PRATICADA CONTRA DESCENDENTE PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS] – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E MAJORADA – EXCESSO DE GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA DA VÍTIMA CAÍDA NO CHÃO – APELANTE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA DA DENÚNCIA –
EMENTATIO LIBELLI
– REMESSA AO JUÌZO COMPETENTE PARA OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO [DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE MAJORADA PARA HOMICÍDIO] PRESERVADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O
excesso de golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, os quais foram a causa de sua morte, foram descritos na denúncia
, a permitir o
enquadramento desse fato na capitulação jurídica correspondente, à luz do instituto do
ementatio libelli
,
bem como a remessa dos autos ao juízo competente para os crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 383, § 2o;
STJ, HC no 143.603/SE; TJSP, RESE no 0005528-78.2019.8.26.0477).

Se há
“elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual [...] o julgamento da sua ocorrência ou culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ,
REsp no 1.922.058/SC; TJMT, RSE 0003332-18.2016.8.11.0006).

“Uma vez verificada [...] a presença de elemento indiciário, por menor que seja, da existência de dolo eventual, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal de Júri. [...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 693.045/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0008198-39.2017.8.11.0037
– COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,

nos autos de ação penal (PJe
0008198-39.2017.8.11.0037
),

que reclassificou a definição típica contida na denúncia [lesão corporal seguida de morte majorada – contra descendente prevalecendo-se das relações domésticas – art. 129, § 3o, c/c § 9o e § 10o do CP] para homicídio [art. 121,
caput
, do CP] e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primaveral do Leste – competente para julgar os crimes dolosos contra a vida –

(ID 181210206).

SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA sustenta

que
“não havia a intenção de eliminar a vida da vítima”
.

Requer o provimento para manter a imputação nos termos da denúncia
(ID 181210209).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 181210213).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PARA O DELITO DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONSUBSTANCIEM O CRIME DE HOMICÍDIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CARACTERIZADO PELO DOLO EVENTUAL. EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIEM QUE A AGENTE NÃO QUIS O RESULTADO, ASSUMIU O RISCO DE PRODUZILO. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEVE SER SANADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 187886653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível porque a decisão recorrida possui força de definitiva (CPP, art. 593, II), foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 15 de setembro de 2017, entre as 21h30min e às 23 horas, na Rua Cajueiro, s/n°, Bairro Primavera III, no estabelecimento comercial ‘BR Cell Assistência Técnica’, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA ofendeu, dolosamente, a integridade corporal da vítima PAULO FABRICIO NOGUEIRA ROCHA, seu filho, desferindo-lhe golpes com instrumento contundente (pedaço de madeira, apreendido), atingindo-o em especial na região do crânio, que foi a causa eficiente de sua morte, esta decorrente de culpa, por traumatismo crânio encefálico, consoante Laudo de Necropsia n° 085/2017.

Na ocasião, a denunciada, durante uma discussão com a vítima, apossou-se de um pedaço de madeira e desferiu um primeiro golpe doloso na cabeça da vítima.

Em seguida, em razão da situação emocional, SANDRA excedeu-se na conduta e, de forma imprudente, continuou batendo na vítima, que veio a óbito no local.

Ao ser ouvida, SANDRA afirmou que agrediu PAULO, porém negou a vontade do resultado morte. Disse ‘não é isso que eu queria fazer com meu filho’.

O crime foi praticado contra descendente e envolveu relações domesticas, nos termos dos §§ 9o e 10o do artigo 129 do Código Penal.

Assim agindo, incorreu a denunciada SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA, nas sanções do artigo 129, § § 3o, 9o e 10o, do Código Penal [...].”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 181207055-fls.1/2)

O Juízo singular reclassificou a lesão corporal seguida de morte majorada [contra descendente prevalecendo-se das relações domésticas] para o homicídio e determinou a remessa dos autos para o Juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos seguintes termos:

“Primeiramente, em que pese o Ministério Público tenha oferecido denúncia pelo delito previsto no artigo 129, §§ 3o, 9o e 10o do Código Penal, entendo que restou configurado o homicídio com dolo eventual. Explico.

O dolo eventual decorre de um ato de vontade que tem uma probabilidade de gerar aquele resultado. No caso de um homicídio com dolo eventual, significa tomar uma atitude que possa gerar mortes, compreender este risco, e mesmo assim agir neste sentido.

Assim, o homicídio doloso pressupõe a responsabilidade de quem o praticou. Neste cenário, a morte não decorre de um acidente ou um cenário mal avaliado. Ela decorre da vontade da pessoa de causar este ato.

É necessário que se diga que a decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime.

Os indícios de autoria estão comprovados pelas palavras da própria acusada que quando interrogada perante autoridade policial relatou em síntese, que efetuou vários golpes na região da cabeça do acusado com o pedaço de madeira, depois pegou a coberta forrou na sala, e puxou a vítima, aduziu: ‘e ele querendo água, enquanto eu tava batendo nele ele queria água, eu não dei água, eu fiquei com raiva, peguei um monte de, lá tem um trem de churrasco, a churrasqueira, umas cinzas lá, peguei você quer água, então vou te dar água, peguei e enfiei um monte de cinza na boca dele [...] ai eu peguei enfiei as cinzas na boca dele [...] ai cada vez que eu mexia lá, que eu via meus trem quebrado e as coisas tudo moída, eu ficava com raiva, ai depois eu fui vendo que ele tava ruim, ai eu peguei e dei água pra ele, peguei e dei água pra ele, ai ele ficava, ficou com a respiração ofegante, [...] ai eu peguei e forrei lá na sala lá uma coberta grossa, e depois eu puxei ele, coloquei ele lá, e peguei outra coberta e cobri ele [...]’.

[...]

Assim, entendo que, o fato da acusada ter desferido mais golpes na vítima, mesmo após o acusado ter pedido água, eis que nesse momento já estava quase sem respiração, mesmo que não tivesse a intenção de matá-lo, a mesma assumiu o risco de gerar aquele resultado, por saber de sua probabilidade significativa.

Dessa forma, deve o delito tipificado no artigo 129, §§ 3o, 9o e 10o do Código Penal, imputado na denúncia, ser desclassificado, passando a vigorar o previsto no artigo 121, do Código Penal.

Portanto, DESCLASSIFICO o delito tipificado no artigo 129, §§ 3o, 9o e 10o do Código Penal, imputado na denúncia, passando a vigorar o previsto no artigo 121, do Código Penal em desfavor da acusada SANDRA ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA.

[...]

Desta feita, considerando desclassificação dos autos para o delito de homicídio, resta patente à incompetência deste Juízo para apreciar o feito.

Assim, em consonância com a Resolução TJMT/OE N. 12 em 24 de setembro de 2020 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, DECLARO-ME incompetente para apreciar o presente feito e DETERMINO sua imediata remessa ao Juízo da 1a Vara criminal desta Comarca para o devido processamento.
”

(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 181210206)

Pois bem.

A materialidade [lesões provocadoras da morte de Paulo Fabricio Nogueira Rocha] está demonstrada no Boletim de Ocorrência no 2017.309705 (ID 181207055-fls.6/7), Registro de atendimento Unidade de Suporte Avançado – SAMU – no 004479 (ID 181207055-fls.17/18), Laudo Pericial de Necropsia no 085/2017, Anexos Fotográficos e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 181207055-fls.22/39), Declaração de Óbito no 25566033-2 (ID 181207055-fls.40), Laudo Pericial – Exame de Local de Crime contra a Vida – no 210.2.06.2017.013140-01 (ID 181207055-fls.80/109), Laudo Pericial de Exame de Caracterização de Arma Branca (ID 181207055-fls.127/129), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vinícius Eduardo Nogueira Rocha (ID 181207055-fls.15), Marcos Soares de Souza (ID 181207055-fls.16), Arcenio dos Anjos Ramos (ID 181207055-fls.20/21), Hildete Nogueira da Silva (ID 181207055-fls.45/46) e a apelante (ID 181207055-fls.8/9).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Soares de Souza, Hildete Nogueira da Silva, Arcenio dos Anjos Ramos, Luiz Carlos Mendonça e interrogatório da apelante (ID 181207089; relatório de mídias – ID 181207090; ID 181207092; ID 181207093).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular reclassificou a lesão corporal seguida de morte majorada [pela violência doméstica praticada contra descendente] para homicídio ao considerar que a apelada desferiu
“mais golpes na vítima [...] no momento que já estava quase sem respiração”
, tendo assumido
“o risco de gerar o resultado”
morte (ID 181210206).

Essa conclusão está sustentada pela versão da apelante, apresentada em Juízo, no sentido de que
“estava com muito ódio”
e continuou batendo com um pedaço de madeira
“na
cabeça, no corpo”
da vítima que
“pediu perdão [...] tomou água e faleceu”
(excerto da sentença – ID 181210206), a qual está corroborada pelo
Laudo Pericial de Necropsia no 085/2017, Anexos Fotográficos e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do qual se extrai que a vítima possuía múltiplas lesões internas e externas produzidas por instrumento contundente, tendo como causa da morte
“traumatismo crânio encefálico”
(ID 181207055-fls.22/39)
.

A continuação das agressões com pedaço de madeira em região legal – crânio – após a vítima estar caída no chão pode revelar que a apelante assumiu o risco de produzir o resultado morte, a configurar o dolo eventual (CP, art. 18, I, 2a parte).

Essa circunstância [excesso de golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, os quais foram a causa de sua morte] foi descrita na denúncia (ID
181207055-fls.1/2), a permitir o
enquadramento desse fato na capitulação jurídica correspondente, à luz do instituto do
ementatio libelli
,
com a remessa dos autos ao juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (
STJ, HC no 143.603/SE – Relatora Mina. Laurita Vaz; TJSP, RESE no 0005528-78.2019.8.26.0477), consoante dispõe o art. 383, § 2o,
in verbis
:

“
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

[...]

§ 2
o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.”

Se há
“elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual [...] o julgamento da sua ocorrência ou culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa”
(STJ,
REsp no 1.922.058/SC - Relator Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] - 21.9.2021; TJMT, RSE 0003332-18.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2023).

A propósito, destaca-se julgado do c. STJ:

“Uma vez verificada [...] a presença de elemento indiciário, por menor que seja, da existência de dolo eventual, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal de Júri. [...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal.”
(AgRg no AREsp no 693.045/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2015)

Logo,
a reclassificação da
lesão corporal seguida de morte majorada

-contra descendente prevalecendo-se das relações domésticas – (CP, art. 129, § 3o, c/c § 9o e § 10o) para homicídio (CP, art. 121)
deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024